Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
MIGRAÇÃO PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – CONTRIBUIÇÃO SOBRE VALORES SUPERIORES AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ESPECIAL – LEI 932/2017 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LEI EM TESE.
1) Apesar da alegação de omissão, a insurgência contra a opção do legislador em não instituir “qualquer contrapartida” em relação a servidores que desejam migrar para o regime de previdência complementar e que eventualmente tenham contribuído com valores além do teto fixado para o regime geral (RGPS) configura oposição contra lei em tese. Tratando-se de insurgência contra o ato normativo, com efeitos genéricos e abstratos, revela-se a inadequação da via eleita, nos termos da Súmula 266, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
2) Extinto o processo, sem exame do mérito, com consequente denegação da segurança (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC).